Tribunal: TJSP
Processo: 1039336-87.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-09

Ementa:
Ação regressiva julgada procedente - Seguradora sub-rogada - Contrato de transporte - Mercadorias acondicionadas em contêiner de propriedade da ré para transporte rodoviário com destino a transporte internacional - Documentação que acompanhou a inicial apta a demostrar a relação securitária e o pagamento da indenização - Cobertura securitária com a consequente cláusula DDR que não se estende ao

Ementa:
Ação regressiva julgada procedente - Seguradora sub-rogada - Contrato de transporte - Mercadorias acondicionadas em contêiner de propriedade da ré para transporte rodoviário com destino a transporte internacional - Documentação que acompanhou a inicial apta a demostrar a relação securitária e o pagamento da indenização - Cobertura securitária com a consequente cláusula DDR que não se estende ao transportador contratado - Inaplicabilidade da referida cláusula - Nulidade da sentença e legitimidade das partes - Preliminares afastadas - Artigo 754 do Código Civil - Decadência decorrente de falta de protesto afastada - Alegação de que a culpa é de terceiro que acondicionou as mercadorias para o transporte - Ré que deve responder perante a seguradora - Impugnação genérica ao laudo de vistoria - Ausência de elementos robustos a macular o trabalho técnico realizado por profissional especializado em engenharia agrônoma - Responsabilidade objetiva do transportador não afastada - Termo inicial dos juros moratórios - Aplicação do art. 405 CC - Recurso parcialmente provido